Tribunal: TJMT
Processo: 0001278-26.2014.8.11.0111
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001278-26.2014.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), EDITE CORDEIRO - CNPJ: 05.529.597/0001-80 (EMBARGADO), EDITE CRUZ DA SILVA - CPF: 786.156.909-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), EDITE CRUZ DA SILVA - CPF: 786.156.909-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO -

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E/OU OMISSÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A mera desconformidade da parte com a rejeição da tese que entende cabível não caracteriza omissão nem contradição, s
endo incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão (id. 260656691), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, por sua vez, a sentença embasada no art. 485, III, do CPC, que extinguiu execução fiscal ajuizada contra EDITE CORDEIRO - ME.

Em suas razões, o embargante alega
que o acórdão incorreu em
contradição

ao reconhecer o abandono da causa sem observar a exigência

de
dupla intimação pessoal
prevista no art. 485, § 1º, do CPC. Afirma que, mesmo tendo perdido o prazo para manifestação, não houve desídia suficiente para justificar a extinção do feito, alegando violação aos arts. 485, III, § 1º e 1.022, I e II, do CPC, bem como aos artigos 25 e 40 da Lei n. 6.830/80.

Nesses termos, aqui abreviados, requer o acolhimento dos apontamentos feitos nestes aclaratórios, a fim de suprir omissão e eliminar contradição, especificamente no que tange à suscitada violação à disposição prevista no artigo 485, III, § 1º e 1.022, I e II, ambos do CPC/15, bem como, artigos 25 e 40 da lei n.º 6.830/80, principalmente no que diz respeito à falta de segunda intimação com o fito de suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme previsto no comando legal.

Prequestiona os dispositivos legais citados.

Sem contrarrazões (id. 262266779).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, por sua natureza integrativa, são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou as condutas descritas no art. 489, §1º, do CPC, contudo, não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito modificativo ao recurso.

Desse modo, eventual equívoco ou “error in judicando”, cuja correção desafia recurso próprio, não poderia ser sanado nesta sede.

No caso, tanto a decisão monocrática quanto o acórdão avaliaram os
fatos e fundamentos expostos nas razões recursais com aptidão, em tese, para confirmar ou infirmar o convencimento judicial na origem e, embasadas no livre convencimento motivado e suporte no que objetivamente ocorreu no processado, negaram provimento aos recursos,
conforme delineado nas respectivas ementas:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - TEMA 314/STJ - INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO - ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1º, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO

1. Conforme o art. 485, III, § 1º, do CPC, quando o autor, intimado para se manifestar nos autos, permanecer inerte, o juiz deve julgar extinto o feito, sem resolução do mérito.

2. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico tem qualidade pessoal (art. 183, do CPC e art. 9º, § 1º, da Lei n. 11.419/2006).”

“AGRAVO

INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL - REEDIÇÃO DAS RAZÕES ADUZIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO - AUSENTE TESE JURÍDICA CAPAZ DE INFIRMAR A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
a vedação constante do art. 1.021, §3º, do Código de Processo Civil não pode ser compreendida como uma obrigatoriedade de se refazer o texto do decisum com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo diante de inexistência de uma nova tese apresentada pela agravante no recurso”.
(AgInt no REsp 1865964/ES)”

A despeito do claro intento de rediscussão, reproduz-se os pertinentes excertos do acordão embargado:

“
No caso da presente execução protocolada em 09/10/2014, verifica-se que depois de idas e vindas, aí inclusa decisão acerca da suspensão do processo na forma do art. 40, da LEF, aos 31/08/2020 o Exequente requereu a citação dos devedores por edital, o que foi deferido na data de 27/10/2020 (id. 195382156 - p. 25; id. 195382157 - p. 22 e 31).

Passados dois anos desde a última manifestação do exequente, em 01/11/2022 o juízo determinou a intimação do Estado de Mato Grosso “para manifestar o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO” (id. 19538158).

A Fazenda Pública não respondeu aos termos da intimação, conforme certidão do decurso do prazo em 23/11/2022 (id. 195282159).

Assim, tendo o exequente permanecido inerte, seguiu-se a sentença prolatada em 23/11/2023, que
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC (id. 195382160).

De salientar que, por se tratar de processo eletrônico, a exigência de intimação pessoal foi atendida tendo em vista os efeitos que os artigos 5º, § 6º e 9º, § 1º, da Lei 11.419/2006, conferem à intimação eletrônica [...]”.

O abandono da causa restou configurado após a inércia do exequente, mesmo após ter sido
intimado pessoalmente
(por meio eletrônico) para manifestação no prazo de 10 dias, o que superou o prazo legal previsto.

Com referência aos art. 25 e 40 da LEF, a intimação eletrônica supre a pessoal, além disso, como constou no acórdão
- verbis: “
não existe incompatibilidade entre o art. 485, III, do CPC e o art. 40 da Lei 6.830/80, o qual, por sua vez, encontra cabimento restrito nas hipóteses de não localização do devedor ou de não encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o que não restou configurado nos autos.”

A alegação de interesse público na cobrança da dívida ativa foi devidamente considerada, não se justificando o alegado vício.

Por fim, quanto ao
prequestionamento dos
dispositivos legais indicados pelo embargante, conforme o
art. 1.025 do CPC, estes serão considerados prequestionados mesmo com a rejeição dos aclaratórios, caso o tribunal superior entenda pela existência do vício alegado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025